Tribunal: STF
Processo: HC 245044
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mateus Vinicius Domingues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 880.513/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos artigos 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa. Em sede de apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso e, de ofício, reduziu a pena final a 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa. 



    No presente writ, a defesa alega que há ilegalidade na dosimetria. Afirma que deve ser aplicada somente uma causa de aumento, na terceira fase, bem como abrandado o regime de cumprimento da pena.



    Requer, ao final, a concessão da ordem "para readequar a fração utilizada na derradeira etapa e abrandar a pena final do Paciente para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, alterando-se o regime inicial do cumprimento da reprimenda”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO AUMENTO FEITO NA TERCEIRA FASE. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Deve ser respeitado o livre convencimento do julgador e, como a pena-base foi fixada no piso mínimo, não há ilegalidade no fato de ter o Magistrado valorado de forma mais rigorosa a terceira fase da dosimetria. 2. Agravo regimental improvido” (edoc. 4, p. 243). 



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Não obstante as razões do agravo regimental, a decisão deve ser mantida. Na hipótese, houve concreta fundamentação por parte do julgador, no sentido de que a consideração das duas majorantes foi bem justificada na origem, porquanto maior a intimidação e chance de êxito na conduta perpetrada por quatro agentes (ao invés de um só) e com emprego de arma de fogo, do que se a conduta tivesse sido perpetrada mediante uma só destas circunstâncias (fl. 477). 



    Esta Corte deve intervir somente quando flagrante qualquer ilegalidade, o que não ocorre na hipótese, já que houve motivação por parte do julgador, com base nas provas. Deve ser respeitado o livre convencimento do julgador e, como a pena-base foi fixada no piso mínimo, não há ilegalidade no fato de ter o Magistrado valorado de forma mais rigorosa a terceira fase da dosimetria”. (edoc. 4, p. 244, grifamos) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a majoração nos patamares declinados de acordo com as circunstâncias fáticas do caso concreto, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    A propósito, julgados desta Corte em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO EM 3/8 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 154124 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16-11-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 3. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte”; ou seja, “não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena” (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021; e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 234280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-12-2023)   



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente